Tribunal: TJBA
Processo: 8010908-63.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010908-63.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON MACEDO FREITAS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O Apelante sustenta a reforma da sentença para concessão da gratuidade, alegando que a decisão cerceia seu direito de ação e acesso à justiça.

II. Questão em discussão

A discussão central consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por ausência de pressuposto processual (preparo), em razão do indeferimento da gratuidade de justiça em decisão interlocutória não agravada e da subsequente inércia do Autor em recolher as custas.

III. Razões de decidir

O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ocorreu mediante decisão interlocutória, a qual era recorrível por Agravo de Instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. A ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno resultou na preclusão do direito de impugnar o indeferimento do benefício, tornando definitiva a determinação de recolhimento das custas processuais.

Ainda que se superasse a preclusão, a decisão de indeferimento da gratuidade está solidamente fundamentada. A presunção de hipossuficiência conferida à pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade contributiva do requerente, conforme previsto no artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o próprio Autor instruiu a inicial com informações acerca de contrato de financiamento de veículo de valor superior a R$ 100.000,00, elemento que, somado à falta de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, justificou o afastamento do benefício.

Intimado o patrono do Autor para recolher as custas, sob pena de extinção (art. 290 do CPC), o Apelante permaneceu inerte, dando causa à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento para manter integralmente a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão da gratuidade de justiça quando o postulante não comprova sua hipossuficiência, evidenciando os autos sinais de capacidade contributiva, como o financiamento de bens de alto valor. 2. O indeferimento da gratuidade em decisão interlocutória, não impugnada por Agravo de Instrumento, torna preclusa a matéria e, se o Autor permanece inerte quanto ao recolhimento das custas, impõe-se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 99, §§ 2º e 3º, Artigo 101, Artigo 290, Artigo 485, inciso IV, e Artigo 1.015, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: TJ-BA - APL: 05001898220168050150, Relator.: ICARO ALMEIDA MATOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010908-63.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante JAILSON MACEDO FREITAS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08

.